Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO.

1. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pelo STF. Tema 360 da repercussão geral.
2. No caso, o IPCA-E deve ser a aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. Isso sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.